Tribunal: STF
Processo: RE 1422930
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 62, p. 9): 



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO E NULIDADES. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 



    1. É de 3 anos o prazo prescricional para a homologação de falta grave apurada na forma do Decreto n°6.409/07. Desse modo, uma vez que a falta ocorreu em 26 de abril de 2019 e sua homologação ocorreu em 22 de abril de 2022, não se verifica o transcurso do prazo prescricional. 



    2. No que diz respeito à alegação de nulidade da decisão administrativa que homologou a falta disciplinar, inexiste os vícios apontados pela defesa do agravante. A defesa teve acesso as gravações e foi assegurado o contraditório, bem como a ampla defesa. Não há, no caso concreto, nenhuma decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas. 



    3. Desprovido o agravo.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 75).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, LV e LVI, da Constituição da República, bem como a dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Convenção Interamericana Para Prevenir e Punir a Tortura. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o conteúdo de imagens e áudios relativos a Procedimentos Disciplinares foram disponibilizados aos defensores de forma condicionada, ou seja, nas dependências da Penitenciária, sem o direito de extração de cópias, circunstância que impossibilitou o encaminhamento do material (que foi editado para encobrir crimes cometidos por agentes penitenciários) para análise pericial defensiva” (eDOC 83, p. 24).



    Alega-se que há sérias divergências entre as versões acusatória e defensiva, e que tais dúvidas só poderiam ser dirimidas por meio da análise judicial das gravações, o que foi indeferido pelo juízo de origem. 



    Ao fim, assenta que “É caso para se conhecer, ex officio, a suspeição, por absoluta quebra de imparcialidade, por favorecimento de possíveis atos de tortura, dos juízes do colegiado de primeiro grau que julgaram a favor do obscurantismo medieval de impedir a Defesa de realizar defesa, negando acesso a cópias das mídias, negando à Defesa realizar análise técnica por perito próprio, e mais grave, encobrindo possíveis práticas de tortura” (eDOC 83, p. 47).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no que se refere à alegação de indeferimento de produção de prova pericial, registro que esta Corte já declarou que o tema “ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial” não possui repercussão geral (ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.08.2011, Tema 424).



    No mais, registro que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF/88.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente